Tribunal: TJDFT
Processo: 0007413-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 18909934 para alterar o CPF do credor ANTONIO COSTA, pois houve a mudança do CPF do aludido credor passando do no 553.895.621-00, para o no 059.350.831-91, consoante comprovantes de Situação Cadastral no CPF em anexo, emitido pelo Ministério da Fazenda (ID 18909939). Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto